Tribunal: TJDFT
Processo: 0709551-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO.

1. A finalidade da fixação da penalidade é compelir o devedor ao adimplemento da obrigação específica e deve ser arbitrada em quantia que não estimule o inadimplemento, mas também não acarrete o enriquecimento sem causa.

2. Na fixação das astreintes, o magistrado deve ponderar com equidade e proporcionalidade o valor da multa.

3. Recurso provido.